Tribunal: STF
Processo: Rcl 51393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Ronaldo Moreira contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11, bem como transgredido diversos dispositivos constitucionais e legais.



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção pela prática dos crimes de homicídio qualificado, aborto e vilipêndio ao cadáver (art. 121, § 2º, I, III e VI, art. 125 e art. 212, todos do Código Penal).



    Destaca que o Juízo de primeiro grau violou dispositivos constitucionais e legais em razão ausência de fundamentação idônea na manutenção do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Assevera violação da Súmula Vinculante 11, pois ‘o requerente ficou algemado durante a Sessão Plenária, o que causou enorme constrangimento ilegal, um real prejuízo ao requerente, influiu diretamente no ânimo e na decisão dos jurados, concedendo decreto condenatório’. 



    Aduz que não se faziam presentes os requisitos para determinação de manutenção do uso de algemas em sessão plenária do Júri.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 11: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Por outro lado, extraio os seguintes excertos do ato reclamado:



    “Determino a não retirada das algemas do acusado, tendo em vista que, apesar de o réu ser advogado, o crime imputado foi praticado com três qua1ificadoras, foi muito bem planejado e premeditado, bem como ele demonstrou enorme frieza no cometimento do delito a e1e imputado. Assim, em face das peculiaridades do caso concreto, para a segurança de todos e do próprio acusado, indeferi o pedido de retirada das algemas. Também, em obediência à Súmula do Egrégio STF, determino a manutenção das algemas em audiências, mantenho, por razoável e proporcional, para que se garanta, a segurança de todos os que se encontram na sala de audiências e no prédio do Fórum e para que não se restrinja a publicidade, uma vez que todos que assistem ao ato não teriam garantida a segurança que se lhe deve Estado". 



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    Como se vê, a autoridade reclamada, forte na segurança do próprio acusado e das pessoas presentes, justificou o uso de algemas na hipótese.



    Assim, diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las.



    Nessa senda, não é demasiado lembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).



    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou compreensão de que não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências (Rcl 9.877/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJe 25.6.2010), porquanto não cabe, nesta sede processual, o revolvimento do conjunto fático-probatório da origem (Rcl 30.719-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes (destaquei):



    “(…)



    3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes.



    4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/12/2016).



    5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.193-AgR/PR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma,  DJe 23.4.2020)



     



    “(…)



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar o uso de algemas durante a sessão de julgamento afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.



    (…)”



    (Rcl 33.942-AgR/PB, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11.



    Noutro giro, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual (i) afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”



    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora